Tribunal: TJBA
Processo: 0502452-10.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502452-10.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO NOVAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES

APELADO: T. O. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHO MENOR. VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO-MÍNIMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA PARA REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível interposta pelo genitor objetivando a reforma de sentença que o condenou ao pagamento de pensão alimentícia em favor de filho menor no valor equivalente a um salário-mínimo vigente, pleiteando o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça e a redução dos alimentos para R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deferimento tácito da gratuidade da justiça quando o pedido foi formulado em contestação e não apreciado expressamente pelo juízo; e (ii) saber se o valor da pensão alimentícia fixada em um salário-mínimo deve ser reduzido em razão da alegada impossibilidade financeira do genitor e da existência de outro filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do STJ. Pedido formulado em contestação sem apreciação expressa configura deferimento tácito.

3.2 - A necessidade do filho menor é presumida, não sendo necessário que o representante do menor prove tal necessidade, uma vez que esta é reconhecida pelo ordenamento jurídico como inerente à própria condição de menoridade.

3.3 - A existência de múltiplos filhos não autoriza automaticamente a diminuição da obrigação alimentar de cada um deles. O princípio da paternidade responsável, insculpido no art. 226, § 7º, da CF/88, impõe aos genitores o planejamento familiar consciente e a assunção integral das responsabilidades decorrentes da procriação.

3.4 - A mera alegação de impossibilidade financeira, desacompanhada de prova documental concreta como declarações de imposto de renda, extratos bancários detalhados ou comprovantes de gastos, não é suficiente para justificar a redução do valor dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento parcial, apenas para reconhecer o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, mantendo-se o valor da pensão alimentícia fixada em um salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 226, § 7º, e 227, § 6º; CC, art. 1.694, § 1º; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgInt no RMS n. 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 1.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.

0502452-10.2017.8.05.0229
, sendo Apelante
THIAGO NOVAIS DA SILVA
e Apelado
T. O. N.
representado por RAIZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.